Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-50.2022.8.11.0100
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:1001130-50.2022.8.11.0100

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, RESERVA LEGAL
]

RELATOR:
DES(
A).LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[
DES(
A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[JOAO COELHO - CPF: 483.316.789-15 (APELANTE), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), IVETE MARIA RODEGHERO COELHO - CPF: 836.306.431-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ:
14.921.092
/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aTERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMÓVEL RURAL DESMEMBRADO E TRANSFERIDO ANTES DE 22/07/2008. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). ART. 40 DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017. MATRÍCULA APÓS 2008. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em
exame

1. Recurso de apelação interposto por João Coelho e Ivete Maria
Rodeghero
Coelho contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de imóvel rural desmembrado e transferido antes de 22/07/2008, para fins de aplicação do art. 40 do Decreto Estadual n. 1.031/2017 ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade denominada "Fazenda Luar do Sertão".

II.
Questão em
discussão

2. A controvérsia gira em torno da aplicabilidade do art. 40 do Decreto Estadual n. 1.031/2017, que beneficia imóveis rurais desmembrados antes de 22/07/2008, e se a matrícula do imóvel realizada em 2014 impede tal reconhecimento.

III.
Razões de
decidir

3. O CAR, previsto na Lei Federal n. 12.651/2012, exige que as propriedades rurais estejam registradas e regularizadas, de forma que
a análise de benefícios vinculados ao CAR depende do cumprimento de requisitos temporais e formais expressamente previstos na legislação.

4. A matrícula do imóvel em questão foi realizada em 2014, após o prazo estabelecido no art. 40 do Decreto Estadual n. 1.031/2017, que limita o benefício aos imóveis desmembrados antes de 22/07/2008, inviabilizando o atendimento do pedido dos apelantes.

5. As alegações de aquisição anterior, em 1997, não alteram o fato de que o desmembramento e a formalização da matrícula ocorreram após o marco temporal previsto na legislação, o que legitima o indeferimento administrativo.

IV.
Dispositivo e
tese

6.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"O benefício do art. 40 do Decreto Estadual n. 1.031/2017 somente se aplica a imóveis rurais cujo desmembramento e
registro foram
concluídos antes de 22 de julho de 2008."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei n. 12.651/2012,
arts
. 29 e 67; Decreto Estadual n. 1.031/2017, art. 40.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO COELHO E IVETE MARIA RODEGHERO COELHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação Ordinária nº 1001130-50.2022.8.11.0100 ajuizada em face de

ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos de reconhecimento de imóvel rural desmembrado e transferido antes de 22.07.2008.

Alegam os agravantes que adquiriram a propriedade rural "Fazenda Luar do Sertão" em 1997, com área de 272,0524 hectares, conforme contrato de compra e venda devidamente formalizado.

Destacam que a regularização ambiental e o desmembramento do imóvel ocorreram muito antes de 22 de julho de 2008, data limite estabelecida para o benefício previsto no art. 67 da Lei Federal n° 12.651/2012, e pedem que a área consolidada seja mantida nas condições em que se encontra desde 1997.

Argumentam que o decreto estadual mencionado, em seu art. 40, permite que as pequenas propriedades rurais com menos de 04 módulos fiscais que possuíam reserva legal menor que a exigida em 2008 sejam
dispensadas de regularização adicional
.

Sustentam que a decisão de primeira instância foi restritiva ao focar apenas na matrícula, ignorando o contexto histórico da aquisição e da posse do imóvel, bem como as dificuldades enfrentadas na sua regularização fundiária.

Os apelantes, por fim, requerem que seja reformada a sentença para reconhecer que a área consolidada da propriedade seja analisada nos termos do art. 40 do Decreto Estadual n° 1031/2017, garantindo a constituição da Reserva Legal com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, sem necessidade de recomposição.

Contrarrazões, id. 228872157.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual informou que não há interesse do Ministério Público (id. 241668155).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LUAN EUZEBIO DEBO ORTH
, OAB/
MT
N.º
22
.
4546
-
.
O

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO COELHO E IVETE MARIA RODEGHERO COELHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação Ordinária nº 1001130-50.2022.8.11.0100 ajuizada em face de

ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos de reconhecimento de imóvel rural desmembrado e transferido antes de 22.07.2008.

Colhe-se dos autos que os ora apelantes buscam o reconhecimento de que o imóvel rural foi adquirido e desmembrado em data anterior a 22 de julho de 2008, fazendo jus os proprietários que seu CAR seja analisado sob a ótica do art. 40 do Decreto Estadual n° 1031/2017, garantindo que a área consolidada existente permaneça como se encontra desde o ano da aquisição da propriedade, em 1997.

A sentença recorrida indeferiu o pedido dos apelantes para que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade rural denominada "Fazenda Luar do Sertão" fosse analisado sob o art. 40 do Decreto Estadual n° 1031/2017, reconhecendo que a matrícula do imóvel, datada de 2014, inviabilizava tal análise.

Pois bem.

A respeito do Cadastro Ambiental Rural (CAR), sabe-se que foi concebido pela Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal) como registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento (art. 29).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a
Lei Complementar Estadual n. 592/2017
(Dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental -
PRA,
disciplina o Cadastro Ambiental Rural - CAR, a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais e o Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais),
ao tempo em que estabelece que a inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais
e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural (art. 13),
cria o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR
(art. 5º), com os seguintes objetivos:
I
– receber, gerenciar e integrar os dados de todos os Cadastros Ambientais Rurais - CAR do Estado de Mato Grosso;
II
– cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais, referentes a seu perímetro e localização, aos remanescentes de vegetação nativa, às Áreas de Interesse Social, às Áreas de Utilidade Pública, às Áreas de Preservação Permanente, às Áreas de Uso Restrito, às Áreas Consolidadas e às Reservas Legais;
III
– monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a compensação e a supressão da vegetação nativa e da cobertura vegetal nas Áreas de Preservação Permanente, de Uso Restrito e de Reserva Legal, no interior dos imóveis rurais;
IV
– promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e conservação ambiental no território mato-grossense; e
V
– disponibilizar informações de natureza pública sobre a regularização ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, na rede mundial de computadores.

Para efeitos de definição de status

do cadastro ambiental rural efetivado pelo interessado, esclarece o art. 2º, incisos III, IV e V, da
Lei Complementar Estadual n. 592/2017
:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar
, entende-se
por:

[...].

III - CAR Ativo: Situação do CAR após a inscrição da propriedade ou posse rural que permanece vigente durante todas as etapas do processo de regularização ambiental dos passivos relacionados às Áreas de Preservação Permanente, Uso Restrito e Reserva Legal.

IV -
CAR Suspenso: condição do CAR em caso de não atendimento de notificação ou ofício pendência, descumprimento de termo de compromisso e/ou ocorrência de nova infração ambiental após a sua validação
;

V - CAR Cancelado: condição do CAR quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural, no local identificado na planta ou memorial descritivo apresentado no ato de inscrição no
SIMCAR;
”
[sem destaque no original]

Importa destacar, que o art. 9º da referida lei complementar estadual prevê a possibilidade de atualização das informações lançadas no sistema pelo interessado quando da inscrição do seu imóvel rural no CAR. Confira-se:

“Art.
9º O Cadastro Ambiental Rural - CAR tem natureza declaratória e caráter permanente,
devendo ser atualizado sempre que houver alteração na situação física, cadastral, espacial e legal, tais como: transferência de domínio, desmembramento,
remembramento
, transmissão da posse, averbação, retificação ou realocação de Reserva Legal.

Parágrafo único. Os dados cadastrais, devidamente atualizados, ficarão disponíveis para impressão na área de consulta pública do
SIMCAR.
”
[sem destaque no original]

Objetivando regulamentar a Lei Complementar Estadual n. 592/2017, notadamente em relação ao Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental (SIMCAR), a inscrição e análise
do Cadastro Ambiental Rural, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto n. 1.031 de 02 de junho de 2017
, assim disciplinando as condições do CAR:

“Art. 18 - A propriedade ou posse rural inscrita no CAR, por meio do módulo de cadastro do SIMCAR, poderá apresentar as seguintes condições:

I -
ativo
:

a) quando concluída a inscrição no CAR;

b) durante o prazo da notificação emitida
pela SEMA
para complementação ou correção de inconsistências identificadas durante a análise do CAR
;

c) durante a validação e regularização dos passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito.

II -
suspenso
:

a) quando não atendida a notificação emitida
pela SEMA
no prazo estabelecido;

b) quando descumprido o termo de compromisso;

c) quando constatada a ocorrência de nova infração ambiental após a validação do CAR;

d) quando indeferido o CAR.

III - cancelado:

a) por decisão judicial;

b) quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural, no local identificado na planta e memorial descritivo apresentado no ato de inscrição no SIMCAR.

c) quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR.

§ 1º Após a análise técnica das informações declaradas no ato de inscrição da propriedade ou posse rural no SIMCAR, o CAR ativo apresentará as seguintes descrições:

I -
validado
sem passivo
: quando tiver sido aprovado o quadro de áreas da propriedade ou posse rural, efetivado o registro da reserva legal no SIMCAR, sem identificação de passivo de reserva legal e área de preservação permanente;

II -
validado
em regularização
: quando estiverem firmados os Termos de Compromisso para regularização do passivo de reserva legal e área de preservação permanente e, enquanto estiverem sendo cumpridos e monitorados os Termos de Compromissos firmados.

§2º Uma vez cancelado o CAR, as informações declaradas referentes ao imóvel rural permanecem na base de dados do sistema para fins de controle e monitoramento ambiental.

§ 3º O CAR será indeferido quando:

a) não
for
anexado ao requerimento de inscrição os documentos indispensáveis a sua análise;

b) o documento apresentado para o deslinde da sobreposição entre imóveis rurais não for suficiente para a solução da controvérsia;
e

c) a pedido do requerente, mediante justificativa.

§ 4º O indeferimento do CAR acarretará a retificação do projeto, mediante pagamento de nova
taxa.
”
[sem destaque no original]

O supracitado decreto estadual dispõe ainda que:

“Art. 50 Após a análise das informações declaradas no cadastro,
se detectada alguma inconsistência, a SEMA encaminhará notificação com lista única de pendência ao proprietário/possuidor rural ou responsável técnico
, pela Central de Comunicação, estabelecendo o prazo de até
90 (noventa) dias
para complementação das informações e/ou retificação
do CAR
.

§ 1º Caso a notificação seja atendida no prazo estipulado, o cadastro receberá um parecer e suas informações serão consideradas como validadas.

§ 2º Caso as informações solicitadas e/ou retificação do cadastro não sejam apresentadas o cadastro será suspenso, cabendo ao proprietário ou possuidor rural proceder
a
retificação da inscrição de seu imóvel rural no CAR.

§ 3º Nova pendência poderá ser encaminhada quando houver dúvida nas informações e/ou documentos apresentados na última notificação.

Art. 51
O CAR será validado após aprovação do quadro de áreas
, registro da reserva legal no SIMCAR e assinatura dos termos de compromisso de regularização da reserva legal, área de preservação permanente e uso restrito, quando existentes.

§ 1º Não havendo áreas degradadas passíveis de regularização, a situação do demonstrativo de ‘CAR ativo’ permanecerá inalterada, na condição de validado.

§ 2º Em sendo detectado passivo de reserva legal, preservação permanente e/ou uso restrito, a situação do demonstrativo será de ‘CAR ativo’, na condição de validado para regularização.

Art. 52O parecer de análise que aprovar o CAR conterá, entre outras informações,
a aprovação do quadro de áreas e registro da reserva legal no SIMCAR
.

§ 1º Não havendo áreas degradadas passíveis de regularização, o CAR será emitido, contendo a situação do demonstrativo de ‘CAR validado sem passivo’.

§ 2º Em sendo detectado passivo de reserva legal, área de preservação permanente e/ou uso restrito, deverá o interessado apresentar o PRADA e firmar os termos de compromisso respectivos.

§ 3º Após a assinatura dos termos de compromisso de regularização do passivo ambiental identificado, será emitido o registro do CAR, constando no demonstrativo o status de ‘CAR validado em regularização.

[...].

Art. 55As obrigações, pendências, informações, complementações, esclarecimentos e demais exigências impostas pelo órgão ambiental estadual deverão ser atendidas em até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado mediante solicitação e justificativa.

§ 1º A contagem do prazo a que se refere o
caput
deste artigo se dará nos moldes do art. 54 deste Decreto.

§ 2º O não atendimento
as exigências previstas no
caput
, no prazo definido pelo órgão ambiental, ensejará
o indeferimento do requerimento e a suspensão do
cadastro.
”
[sem destaque no original]

Nesses termos, perfeitamente possível a reanálise de atos pela Administração Pública, desde que seja observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo, notadamente quando tal reexame resulte na alteração da condição inicial do administrado, impondo-lhe deveres, ônus, sanções e/ou restrição ao exercício de direitos e/ou atividades.

No caso em tela, os apelantes são proprietários de pequena propriedade rural, denominada “Fazenda Luar do Sertão”, de matrícula nº 4.995, do Cartório do 1º Ofício de Brasnorte, com área total de 272,0524 há, adquirida em 1997, desmembrada em 25/08/1997, mas com abertura da matrícula em 04/08/2014.

O imbróglio gira em torno do requerimento da CAR, o qual foi indeferido sob o fundamento de que o imóvel não se enquadra no art. 67 da Lei nº 12.651/2015, sendo necessária a regularização por meio de Ajustamento de Conduta Ambiental.

Os recorrentes alegam que não é necessária a regularização da reserva legal do imóvel no importe de 50%, por aplicação do disposto no art. 40 do Decreto Estadual nº 1.031/2017.

O
indeferimento pela administração pública
(SEMA) (id. 228871722) foi em razão da
matrícula do imóvel constar que o desmembramento da área ocorreu em 2014
, consta ainda, que os documentos CCIR e ITR não comprovam o desmembramento anterior e, assim, o
beneficio
do art. 67 da Lei nº 12.651/2015.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de
atos administrativos
, sendo compreendidos como a
“exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus
delegatários
, nessa condição, que,
sob regime
de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público”.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro:
Lumen
Juris, 2008. p. 92).

No entanto, para que o ato administrativo exista validamente, produzindo os efeitos desejados, imprescindível o atendimento dos seguintes requisitos/elementos:
competência
,
finalidade
,
forma
,
motivo
e
objeto.

Conforme a Constituição Federal, o Brasil adotou o Sistema Inglês para o controle do ato administrativo, no entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional,
somente
poderá
anular
atos administrativos quando
eivados de ilegalidade ou ilegitimidade
, sendo-lhe
vedado
o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (
mérito administrativo
).

Quando a SEMA indefere o
beneficio
do art. 67 da Lei nº 12.651/2015, uma vez que a norma estadual exige o reconhecimento de que a propriedade rural foi adquirida antes de 22 de julho de 2008, a
administração está dentro da sua conveniência e oportunidade
, não podendo o Poder Judiciário interferir em seu mérito administrativo.

Outrossim
, ante as normativas acima expostas, o CAR é um ato administrativo vinculado e em análise da legalidade do ato administrativo o art. 40, § 2º, do Decreto nº 1.031/2017, é claro ao estabelecer que os benefícios concedidos no “
caput
” do artigo
somente
se aplicam aos imóveis desmembrados
e
transferidos na matrícula até 22 de julho de 2008,
mesmo que contíguos, de mesma titularidade
e que estejam lançados individualmente no SIMCAR, logo, a lei aponta a necessidade do desmembramento ter acontecido
ANTES
de 2008.

Logo, embora aos apelantes alegarem a propriedade da terra desde 1997, a sua regularização quanto à compra e venda, ocorreu em 2014, e o desmembramento ocorreu 2012, conforme consta na matrícula n. 0315 (id.
228871707, fls.
04) após o prazo disponibilizado pela norma em vigência, não preenchendo os requisitos legais assim, não fazendo jus ao benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O TO

EXMA. SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(
1ª VOGAL
)
:

Acompanho o voto do Relator.

V O TO

EXMA. SRA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Reconhece-se que, de fato, a situação apresentada pode causar prejuízos à parte recorrente, especialmente em razão de não ter sido contemplada com o benefício previsto no artigo 40.

No entanto, o Poder Judiciário não pode estabelecer esse precedente. Conforme salientado pelo Desembargador Saboia, ao se abrir precedentes relacionados a esta data específica, corre-se o risco de comprometer a uniformidade das decisões judiciais, julgando-se cada caso de maneira isolada, o que poderia gerar ainda mais conflitos e insegurança jurídica.

Embora se reconheça que, neste caso específico, haveria mérito para a concessão do benefício pleiteado, a legislação vigente deve ser aplicada de forma uniforme a todos.

Diante disso, manifesto meu voto no sentido de acompanhar o relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024